Tribunal: TJMT
Processo: 0005628-83.2016.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005628-83.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA - CPF: 812.881.151-72 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em liquidação de sentença por arbitramento, com extinção do feito por inexistência de perda remuneratória, considerando que o cargo público ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal n. 568/1999, após a conversão monetária para URV.

2.

A apelante sustenta que seu cargo foi criado antes da vigência da Lei n.º 8.880/1994, com fundamento na Lei Municipal n.º 295/1993, refutando a inexistência de defasagem remuneratória.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i) Preliminar: se ocorreu a prescrição quinquenal das diferenças remuneratórias alegadas, conforme decidido pelo STF no 561.836-RN;

(ii) Mérito: se o cargo público ocupado pela apelante foi criado antes da vigência da Lei n.º 8.880/1994, sendo cabível a apuração de defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV;

III. Razões de decidir

4.

É vedada a rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado em sede de liquidação de sentença, conforme os arts. 505 e 507 do CPC/2015, e precedentes do STF e do STJ; considerando que o acórdão da ação de conhecimento rejeitou expressamente a alegação de prescrição.

5.

O cargo de gari ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, anterior à vigência da Lei n.º 8.880/1994, conforme legislação municipal pertinentes.

6.

Reconhecida a inexistência de criação posterior do cargo pela Lei n. 568/1999, reforma-se a sentença para prosseguir a liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de Prescrição Rejeitada. Recurso provido para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite, na fase de liquidação de sentença, a rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado. 2. O cargo público criado antes da vigência da Lei n.º 8.880/1994, admite a apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC/2015, arts. 505, 507 e 509.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 03.04.2012; RE n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13;

STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Aparecida de Brito Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Liquidação de Sentença por Arbitramento, ante a inexistência de perda remuneratória e extinguiu o processo, sob o fundamento de que o cargo público ocupado pelo autor foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, após a conversão de vencimentos em URV (ID 188098181).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o cargo por ela ocupado foi criado anteriormente à vigência da Lei n.º 8.880/1994, refutando a conclusão de inexistência de defasagem remuneratória. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da recorrente.

Por sua vez, o Município de Sinop apresentou contrarrazões no ID 188098195, defendendo, em preliminar, a prescrição quinquenal para a cobrança das diferenças remuneratórias. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Município de Sinop, em sede de preliminar, arguiu a prescrição quinquenal das eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício. Argumenta que o prazo prescricional quinquenal começou a fluir com a edição da Lei Municipal n.º 568/1999, que reestruturou a carreira da apelante.

Ressalte-se, todavia, que o acórdão que julgou em definitivo a ação de conhecimento objeto de liquidação nestes autos, transitou em julgado em 24/05/2019 (conforme Id. 188098171 – pág. 34).

No entanto, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, reabrir discussão sobre os termos estabelecidos em julgamento que já transitou em julgado e qualquer modificação nesse sentido violaria a coisa julgada, conforme artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC.

Compulsando os autos da ação ordinária, verifica-se que a sentença (ID 188098170 – pág. 38), retificada apenas em parte por este E. Tribunal de Justiça, tratou expressamente da questão relativa à prescrição, conforme preliminar apresentada pelo Município em contestação e acolhida na sentença. A alegação de que a reestruturação financeira da carreira, que teria suprido eventual defasagem na remuneração, deveria ser adotada como marco inicial para a contagem da prescrição também foi suscitada em apelação interposta pelo Município. Em decisão monocrática, o Relator rejeitou a prejudicial suscitada (ID 188098171 – pág. 36).

Nesse contexto, o artigo 505 do Código de Processo Civil determina que o juiz não poderá reapreciar questões já solucionadas, exceto nas situações previstas em lei, ou se houver modificação no estado de fato ou de direito, o que não é o caso presente.

Portanto, mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, o ato judicial transitado em julgado é imutável, podendo ser alterado apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. (...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019).

Assim, Fazenda Pública somente poderia arguir a prescrição, como causa extintiva da obrigação, se esta fosse superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, conforme o artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não ocorre no caso presente, em que a legislação e o lustro prescricional invocados teriam ocorrido antes mesmo da propositura da ação.

Para o Supremo Tribunal Federal, "
é inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento
". (RE 695.558 AgR/RJ, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 30/10/2014).

A propósito, este E. Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na liquidação do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, os marcos temporais citados pela parte agravante para justificar a ocorrência da prescrição da pretensão inicial são anteriores à ação de conhecimento, o que impossibilita a sua reapreciação na fase de liquidação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) (N.U 1001430-76.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença (N.U 1001438-53.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO. (...) "1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."

(...) (N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Por fim, incabível no caso nova análise para aplicação do precedente firmado em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836 RN (Tema 5 STF), tendo em vista que o acórdão, que já transitou em julgado, analisou a questão ora levantada, firmando posicionamento de que eventual defasagem ou compensação das perdas salariais deve ser apurada em liquidação de sentença.

Em conclusão, qualquer tentativa de alteração do que foi decidido na ação de conhecimento é inviável, visto que já foi fixada em decisão definitiva, protegida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Com esses fundamentos, REJEITO a preliminar de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, a sentença apelada compreendeu que o cargo ocupado teria sido criado pela Lei Municipal n.º 568/1999, ou seja, após a vigência da Lei n.º 8.880/1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e disciplinou a conversão monetária, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões, a apelante alega que, por ter sido aprovada em concurso público para o cargo de gari, regularmente nomeada e empossada em 1998, o vínculo jurídico com a Administração Pública estaria associado a um cargo já existente antes da conversão monetária. Nesse sentido, sustenta que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei Municipal n.º 295/1993, conforme quadro I (ID 188098185).

Analisando a legislação municipal, constata-se que a Lei do Município de Sinop n. 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
(art. 1º)”.

A instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos foi instituída pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispôs o seguinte:

“
Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

[...] Anexo III

Lotacionograma Geral

[...]

Gari – 20 vagas;

Com o advento da Lei do Município de Sinop n. 509, de 1 de janeiro de 1998, que revogou a Lei n. 295/93, houve apenas a reestruturação da carreira dos servidores, conforme art. 1º.

Desta forma, evidencia-se que o cargo de gari já existia à época da entrada em vigor da Lei. 8.880, de 27 de maio de 1994 e, portanto, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o seu fundamento decorre justamente da equivocada conclusão de que aquele cargo teria sido criado pela Lei Municipal n. 568, publicada em 25.10.1999, o que não se verifica na hipótese.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção do feito, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024